Tribunal: TJMT
Processo: 0009468-14.2014.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009468-14.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINEI GUERRA TELES - CPF: 331.065.842-20 (APELANTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), SUELEN VANESSA DOS SANTOS - CPF: 028.406.391-65 (APELANTE), WALEF MELO DOS SANTOS - CPF: 106.324.786-16 (APELANTE), MIRIAN MARTINS CORREIA - CPF: 876.950.731-72 (APELANTE), DEILDE CORREIA - CPF: 189.045.569-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS - CPF: 032.048.661-30 (APELANTE), WEVERTON CORREIA DOS SANTOS - CPF: 031.708.261-23 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ ARI DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCIO MARTINS CORREIA - CPF: 886.643.841-34 (APELADO), MARIA JOSE DE PAULA LIMA - CPF: 045.632.201-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DEILDE CORREIA, INVENTARIANTE MARCIO MARTINS CORREIA (APELADO), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – POSSE, AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO E JUSTO RECEIO DE SER CONCRETIZADA A AMEAÇA – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA POSSE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para que seja julgado procedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório, incumbe ao autor demonstrar, além de sua efetiva posse, o justo receio de iminente turbação ou esbulho, o que não restou demonstrado, razão pela qual se mantém a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No

0009468-14.2014.8.11.0002

APELANTE:

CLAUDINEI GUERRA TELES E OUTROS

APELADO:

ESPÓLIO DE DEILDE CORREIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDINEI GUERRA TELES
e
ESPOLIO DE

JOSÉ ARI DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação de Interdito Possessório no 0009468-14.2014.8.11.0002 (Cód. 341920), ajuizada em face do
ESPÓLIO DE DEILDE CORREIA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a liminar outrora deferida, por consequência, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba fica suspensa com arrimo no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
O Sr. José Ari dos Santos adquiriu o lote n° 03, localizado na rua Gonçalo Gomes II, bairro da Manga em Várzea Grande - MT, do Recorrido Sr. Deilde Correa”,
ressaltando que
“o lote adquirido pelo Sr. José Ari dos Santos faz divisa com o lote n° 02, que é de propriedade do Recorrido
” (sic).

Explicam que “
com o falecimento do Sr. José Ari dos Santos, seus herdeiros/administradores venderam o lote n° 03 para o Sr. Claudinei Guerra Teles, que foi impedido por meio de ameaças feita pelo Recorrido Sr. Deilde Correa de medir o terreno, conforme ficou comprovado por meio de Certidão do Oficial de Justiça fls. 92/94, e boletim de ocorrências fl. 108/111
” (sic).

Discorrem que o juiz ao deferir a liminar, descreveu que “
as provas acostadas nos autos evidenciavam a posse anterior dos Recorrentes sobre o bem e a ameaça de turbação
” (sic), de modo que entende que a sentença foi contraditória, pois “
as provas foram contundentes no sentido de demonstrar a aquisição e o exercício da posse do imóvel pelos Recorrentes
” (sic).

Informam que o apelado mesmo após ordem judicial “
continuou impedindo acesso ao terreno, inclusive destruindo materiais de construção do recorrente, sendo aplicada a multa cominatória” (sic).
Ressalta inclusive que a Perita nomeada pelo juízo sofreu ameaças e
“assustada e temendo por sua vida, adiou a realização da pericia, solicitando ao Juiz por questão de segurança, reforço policial
” (sic).

Argumentam que “
a pericia apontou que se tratam de lotes distintos, separados por uma cerca cf. documentos fls.275/276, e que o Recorrido reside no lote n° 02, e que não restou comprovada a propriedade ou que o Recorrido ocupa o lote n° 03
” (sic).

Ainda sustentam que “
Outra prova que não foi devidamente apreciada, sobre a venda do lote n° 03 ao Sr. José Ari dos Santos, confirmada pelo depoimento da testemunha Sra. Sônia Cristina Martins ex-esposa do Recorrido, o depoimento vai de encontro com o processo de divorcio n° 196/2003 - que tramitou perante a Segunda Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande-MT, fl. 03, no qual o Recorrido DEILDE CORREA, declarou perante a Justiça possuir apenas um bem, o lote n° 02, situado na rua Gonçalo Gomes, bairro da Manga, Várzea Grande – MT
” (sic), ressaltando que esta ação de divórcio foi ajuizada antes do falecimento do Sr. Ari.

Discorrem que o recorrido em sua defesa relatou que “
o lote n° 03 não lhe pertence e, alude que o seu lote é o de número 02 situado na rua Gonçalo Gomes, bairro da Manga, Várzea Grande - MT, corroborado com a escritura folhas 102/103
” (sic).

Salientam que de acordo com a Carta de Aforamento Perpétuo expedida em 29 de abril de 1980, o recorrido é proprietário apenas do lote
no 2.

Por outro lado, sustentam que “
não ocorreu a adequada valoração da prova, no que diz respeito sobre o registro, em nome do "de cujus" Sr. José Ari dos Santos, junto ao Departamento de Agua e Esgoto (DAE) de Várzea Grande-MT, referente ao fornecimento de agua e tratamento de esgoto do lote n° 03, sendo que o lapso temporal decorre de mais de 15 (quinze) anos
” (sic).

Por fim, concluem relatando que “
resta demonstrado que as provas acostadas nos autos comprovam sem sombra de duvidas que o lote n° 03 era de propriedade do "de cujus" Jose Ari dos santos, existindo prova de que a parte Recorrente detinha a posse anterior do imóvel em questão e que aquele estava sofrendo ameaça em seu direito, a procedência do pedido de interdito proibitório é medida que se impõe”
(sic) (id. 97040976 - Pág. 4).

O requerido Deilde Correa, faleceu no curso do processo, conforme certidão de óbito apresentada no id. 115110471 - Pág. 1, de modo que os herdeiros habilitam-se nos autos.

Nas contrarrazões os herdeiros habilitados, ora apelados, informam preliminarmente que o recorrente Claudinei Guerra Teles está construindo muro e possivelmente uma casa de alvenaria no terreno do Sr. Deilde, de forma que há violação à coisa julgada, pois, conquanto deferida a liminar tenha determinado a expedição de mandado proibitório de turbação ou esbulho, os pedidos da inicial foram julgados improcedentes. Diante disso, pugnam para que seja emitida ordem de suspensão da construção, sob pena de aplicação da multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Discorrem que o recurso é dotado de efeito devolutivo, de forma que “
não lhe dão guarida em realizar o esbulho possessório na propriedade e posse do requerido, pois a sentença monocrática ainda não foi devidamente reformada, à luz ao art.1.009, §1o, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, devendo ser intimado o advogado dos apelantes a manifestar nas preliminares ora arguidas, como óbice processual, nos termos ao art.10, do CPC
” (sic).

Ainda, sustentam que os apelantes litigam de má-fé, causando dano processual aos apelados, razão pela qual pugnam pela incidência da multa, nos termos do art. 80, inciso III, VI, VII, do CPC/2015.

Por outro lado, explicam que “
a ação é inepta, os autores não conseguiram provar na inicial, a data do esbulho, turbação ou ameaça a posse, (posse nova ou velha), por derradeiro ainda trouxe à baila, o reconhecimento de domínio, em posse que não possui, fato que a inicial deveria indeferida pelo senhor magistrado, não há que se falar em principio da fungibilidade possessória, pois os pedidos são incompatíveis entre si, pois o senhor juiz acolheu a petição inicial como interdito proibitório
” (sic).

Sustentam que “
as provas produzidas na instrução processual, como a oitiva testemunha, corroborada com prova pericial, comprovam que os autores nunca exerceram a posse sobre o imóvel”
(sic), razão pela qual defendem ser legitima a posse do requerido e ausente a posse dos autores e de seus antecessores, bem como da alegada ameaça.

Elucidam que a questão quanto as provas proferidas no divórcio do requerido e documento fraudulento de uma escritura pública forjada são incompatíveis na seara do direito possessório, pois os autores não possuem posse sobre o litígio, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 137532660).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Procurador Mauro Delfino César
, opina pelo desprovimento do recurso (id. 97870964).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 97116983 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de interdito proibitório, a qual restou julgada improcedente, ao fundamento de que não restou demonstrado nos autos que a posse e o esbulho ou turbação narrado nos autos, requisito necessário para a procedência da ação possessória, conforme previsto no art. 561, II, do CPC.

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Cinge-se dos autos que
CLAUDINEI GUERRA TELES
e o
ESPÓLIO DE JOSÉ ARI DOS SANTOS
, representado pelos herdeiros Suelen Vanessa dos Santos, Walef Melo dos Santos, Weverton Correia dos Santos e Beatriz Martins dos Santos, estes dois últimos, menores, representados por Mirian Martins Correia, promovem a presente ação de interdito possessório em face de
DEILDE CORREA
, alegando, em síntese, que possuem a posse mansa, pacífica e inconteste do imóvel situado à Rua Gonçalves II, no. 399, lote 03, bairro Manga, com 300m
2
, nesta cidade há mais de 15 (quinze) anos, a qual foi exercida, primeiramente, pelo Sr. José Ari dos Santos (falecido em 21/09/2012 – id. 97040968 - Pág. 34), e após a sua morte, pelos seus herdeiros, que, por sua vez, o teriam vendido para o Sr. Claudinei Guerra Teles.

Os autores informaram que o Sr. José Ari dos Santos adquiriu o lote no 03 do Sr. Deilde Correa (apelado), que faz divisa com o lote no 02, de propriedade do apelado.

Afirmam que após o falecimento do Sr. José Ari dos Santos, seus herdeiros venderam o lote no 03 para o Sr. Claudinei Guerra Teles, que foi impedido pelo Sr. Deilde Correa de medir o terreno.

Ainda discorreram que o recorrido afirmou, no processo de divórcio 196/2003, que tramitou na 2a Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande, que possuía apenas um bem, o lote no 02.

Há registro junto Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, de titularidade do Sr. José Ari dos Santos,

referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto do lote no 03, onde se indica o número do imóvel de 397 (id. 97040968 - Pág. 37 a 39), ou seja, o mesmo imóvel que o demandado indica ser possuidor. As faturas estão a indicar um lapso temporal de mais de 15 (quinze) anos.

Conta dos autos que em 12/05/2014 foi deferida a liminar, determinando a expedição de mandado proibitório (id. 97040969 - Pág. 46 a 48).

O demandado, em sua defesa, disse que é proprietário do lote no. 02, no 397, bairro Manga, Várzea Grande-MT, que possuí figura geométrica de um retângulo com área de 360m
2
, possuindo as seguintes confrontações: 12 metros de frente e 30 de fundos, conforme matricula do imóvel anexa no id. 97040970 - Pág. 13. Além disso, discorreu que reside no imóvel há 33 anos, onde cultiva banana, melancia, mamão, entre outros.

Em contrapartida, explicou que os autores são herdeiros do lote no. 03, no. 399, bairro Manga, Várzea Grande-MT, com área total de 300m
2
, localizado na Rua Irmã Elvira, no 3, Bairro Manga, Várzea Grande-MT.

Posteriormente foi oficiado ao setor competente da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, requisitando-se informações e documentos acerca da real localização topográfica dos lotes n°. 01, 02, 03 e 04, bem como da existência de edificação sob os mesmos, todos situados no Bairro da Manga, entre as ruas Gonçalo Gomes II e Irmã Elvira, entretanto, a Prefeitura não soube identificar os referidos lotes em razão da ausência de informação no cadastro imobiliário e base cartográfica (id. 97040973 - Pág. 32).

Diante desse impasse, foi nomeada uma perita a fim de constatar a real localização dos lotes 2 e 3, objeto da demanda.

A perícia concluiu que os lotes nso 02 e 03 são distintos, separados por uma cerca, e que o apelado reside no lote no 02, não restando comprovada a propriedade ou posse do recorrido do lote no 03.

A
expert
nomeada, Sra. Regina Pagliuso Siqueira de Oliveira, Engenheira Agrimensora, em seu laudo pericial, na parte que descreve a síntese e metodologia, descreveu:

“A metodologia utilizada para o deslinde do caso em tela se deu por meio de vistoria, medição dos lotes questionados, e diligências na ENERGISA, DAE e PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE, a fim de identificar a existência, bem como a localização dos lotes.

Com base nos trabalhos de medição dos lotes, pode-se constatar que o lote requerido pelos autores (lote 03), possui uma área de 292,90m2, e está inserido/sobreposto no lote do requerido (lote 02), o qual possui uma área de 488,63m2; vide mapa anexo.

Contudo os lotes, 02 e 03, são bem definidos e materializados individualmente em campo, separados por uma cerca, a qual separa a casa do Senhor Deilde, com o lote requerido pelos autores, o qual não tem construção.

O lote requerido pelos autores, com superfície de 292,90m2, é parte do lote do Senhor Deilde, com superfície de 488,63m2.

Em vistoria realizada "in loco" acompanhada da parte autora e requerida, constatou-se que a casa do Senhor Deilde, localiza-se no lote 02, separado do lote 03, por uma cerca.

Em pesquisa no DAE — Departamento de Agua e Esgoto constata-se a conta de água no nome do Senhor José Ari dos Santos, do imóvel localizado na Rua Gonçalo Gomes, 397, Bairro Manga em Várzea Grande (fls. 32, 33 e 34), é do local onde reside o Senhor Deilde Correa (lote 02).

Na Energisa, a única conta de luz em nome de Deilde Correa, consta no endereço Rua Manoel Gomes s/n, Bairro Manga em Várzeas Grande MT (o endereço da conta de energia, não confere com o endereço periciado).

Na Prefeitura de Várzea Grande, consta uma única inscrição no endereço periciado, n. 315998, em nome de Deilde Correa.

Às fls. 239 do processo (BC — Boletim de Cadastramento Imobiliário) da Prefeitura de Várzea Grande, refere-se ao lote 02, sobre o qual está inserido o lote 03, ou seja, um único lote, cadastrado em nome de Deilde Correa.

Ressalva-se, que o nome do Senhor Deilde Correa, no campo "Contribuinte Secundário" do referido boletim, não caracteriza que a Prefeitura reconhece o domínio/propriedade e sim a posse”
(id. 97040974 - Pág. 34 a 35).

Na resposta aos quesitos descreveu:

“a) A localização dos lotes 02 e 03;

R. O lote (03) descrito na inicial, requerido pelos autores, localiza-se na esquina da Rua Bendito Fortes, com a Rua Gonçalo Gomes bairro da Manga em Várzea Grande, possui uma área de 292,90m2, e está inserido/sobreposto no lote (02), localizado na esquina da Rua Bendito Fortes com a Rua Gonçalo Gomes, n. 397, bairro da Manga em Várzea Grande, e possui uma superfície de 488,63m2, (vide mapa).

1- Qual a real localização do lote 02?

R. O lote (02), localiza-se na esquina da Rua Bendito Fortes com a Rua Gonçalo Gomes, n 397, bairro da Manga em Várzea Grande - MT.

2 - Existe edificação no lote 02?

R. Sim.

3 - Quem reside no lote 02?

R. Senhor Deilde Correa.

4- Qual a área do lote 02?

R. O lote 02, possui uma área de 488,63m2.

5- A área do lote 02 é a mesma descrita na matrícula de número 25.894 em fls. 102/103?

R. Não é possível fazer tal afirmação considerando que a descrição do perímetro descrito na referida matrícula, não confere com o endereço periciado.

6- Qual a real localização do lote 03?

R. O lote 03 localiza-se na esquina da Rua Bendito Fortes, com a Rua Gonçalo Gomes, bairro da Manga em Várzea Grande e incide em parte do lote 02, porém, ambos os lotes estão materializados individualmente separados por cerca.

7 - Existe edificação no lote 03?

R. Não.

Quem reside no lote 03?

R. O lote 03 é parte integrante do lote 02, sendo que o Sr. Deilde Correia reside na parte do lote 02, separada por uma cerca, da área requerida pelos autores, (lote 03), assim sendo ninguém reside no lote 03.

Qual a área do lote 03?

R. A área é de 292,90m2.”
(id. id. 97040974 - Pág. 31 a 38)

Pois bem.

Segundo a Sra. Perita os lotes estão definidos e materializados individualmente em campo, separados por uma cerca, a qual separa a casa do requerido do lote pretendido pelos requerentes.

Contudo, consta na matrícula no. 25.894 que o lote de propriedade do Sr. Deilde possui 360m
2
, mas a área total certificada pela Perita foi de 488,63m
2
.

Todavia, se diminuirmos essa metragem (488,63m
2
– 360m
2
), mostra-se evidente que a metragem restante (128,63m2) não correspondente a área pretendida pelos autores.

Ou seja, os autores não podem avocar para si o lote 03, visto que, segundo os registros cartorários, o mesmo foi sucumbido pela área do lote 02 que pertence ao requerido regularmente.

Inclusive, nessa metragem que sobra do lote 02 não existe nada construído, pois os autores não destinaram a propriedade a sua função social com moradia e habitação.

Com efeito, o laudo pericial mostra que o lote 03 pretendido pelos autores é apenas uma sobra de área, cuja metragem não corresponde nem mesmo a área descrita na petição inicial, qual seja: 300m
2
.

O interdito proibitório constitui-se no remédio processual que o possuidor dispõe quando houver ameaça à sua posse ou temor de uma agressão. Vê-se que não há a necessidade da efetiva ocorrência de turbação, sendo suficiente o fundado temor de que ela venha a ocorrer, a ser aferida concretamente diante da prática efetiva de conduta ilícita daquele que está ameaçando a posse.

Entretanto, não obstante tratar-se, o interdito proibitório, de medida protetiva preventiva, a ameaça há de ser concreta, e, não, apenas hipotética, como é, segundo se percebe, claramente o caso dos autos.

Não há, pois, ameaça concreta ou, ainda, conduta ilícita perpetrada, sobremaneira pelo demandado. Ao menos nada restou demonstrado nos autos que amparasse a tese dos autores.

Ademais, segundo o depoimento das testemunhas, não restou claro o exercício da posse pelos autores.

Isso porque a testemunha Sônia Cristina Martins, ex-esposa do requerido, afirmou que ela e o requerido cuidavam de ambos os terrenos e posteriormente um dos terrenos (parte de cima) foi vendido para o Sr. Ari. Disse, ainda, que após a venda o requerido cercou o imóvel vendido e que ficou sabendo que ele estava impedindo outras pessoas de entrar no imóvel (id. 97040975 - Pág. 34).

Já no depoimento da testemunha NELSON MENDES MARTINS, este discorreu que o requerido mora há 30 (trinta) anos no bairro, naquele imóvel, no qual há uma casa no meio do terreno. Disse que anteriormente o requerido morava com a Sra. Sonia e não sabe se o requerido vendeu o imóvel para outra pessoa. Destacou que o requerido cercou o imóvel e que nunca viu os autores no local (id. 97040975 - Pág. 34).

Dessa forma, deve ser reconhecida como legítima a posse exercida pelo requerido no lote 2, no 397, bairro Manga, Várzea Grande-MT, possuindo as seguintes confrontações: 12 metros de frente e 30 de fundos, conforme matricula de no25.894, anexa no id. 97040970 - Pág. 13.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, conforme se observa dos seguintes arestos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO –
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – EXERCÍCIO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 561 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Julga-se improcedente a Ação de Reintegração de Posse se o autor não comprova o esbulho praticado pelo réu nem sua posse ilegítima
.”
(N.U 1035058-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – IMPROCEDÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DA PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova, seja documental ou testemunhal, não evidenciam que o autor tinha a posse fática sobre o bem objeto do litígio bastante para justificar o alegado esbulho, ausentes os requisitos que autorizam a procedência da demanda, que tem natureza possessória
.”
(N.U 1029763-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – PEDIDO
POSSESSÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4- Para a concessão da reintegração de posse é necessária a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil.
No caso concreto, o Autor/Apelante não trouxe elementos suficientes para comprovar a posse sobre o imóvel, motivo pelo qual a sentença a quo deve ser mantida
.”
(N.U 0000003-68.1987.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

À corroborar, valho-me do trecho da minuta proferida pelo d. Procurador-Geral de Justiça, Dr.

“O art. 561 do Código de Processo Civil exige, para a concessão do mandado proibitório, a prova da posse atual e o justo receio de ser molestado
. Compulsando os autos, verifico que a perícia judicial atestou não existir edificação no lote 03 e que ninguém reside no referido lote
(ID 97040974, pgs. 36-38). Na realidade
, os apelantes demonstraram apenas a localização dos terrenos, sem comprovar a posse sobre o imóvel objeto da ação
.

(...)

Por fim,
também não comprovam a suposta posse as alegações de compra e venda e a Carta de Aforamento referidos na inicial, vez que os apelantes não trouxeram os documentos necessários para sua demonstração nos autos
, em que pese a ação ter sido proposta ainda no ano de 2014 (há mais de 07 anos).

Face o exposto, opino pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.”

Dessa forma, não vejo, de todo o exposto, razões suficientes para a reforma da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa por força do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022